Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Educação para Jovens e Adultos – EJA, substituta do curso Supletivo, foi criada com fulcro no artigo 38 da Lei 9.394/1996, a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio.
2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.
3. Desautoriza-se, assim, o ingresso de estudante regularmente inscrito em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior.
4. Considerando o implemento fático da tutela jurisdicional que autorizou a matrícula da autora em curso supletivo, não se afigura compatível com o Princípio da Segurança Jurídica reverter o quadro já consolidado, devendo ser prestigiada a teoria do fato consumado.
5. Recurso conhecido e provido.